Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-95.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600368-95.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600368-95.2020.6.16.0036
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600368-
95.2020.6.16.0036, que confirmou a liminar concedida e julgou parcialmente procedente a presente
Representação com Pedido Liminar, ajuizada pelo candidato a prefeito de Ivaí/PR, Dalnei Dalzoto
Neiverth, em face de Idir Treviso e Orli Antônio Cargo de Cristo, para o fim de determinar, por
sentença, que os representados providenciem, a remoção ou regularização das placas de
identificação de obras, adesivos de veículos e toda espécie de publicidade institucional da
Prefeitura Municipal de Ivaí, onde conste a frase "foi preciso recomeçar tudo novamente", bem
assim, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de 10.000 UFIR's,
equivalente a R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), considerando-se, para tanto,
o número de representados, o tempo em que a propaganda irregular permaneceu visível e o fato de
que, além das placas de identificação da obra pública, os veículos da frota da Prefeitura Municipal
de Ivaí/PR também foram adesivados com a frase reputada ilegal, com o que resolveu o mérito
desta demanda eleitoral, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, alterada para a classe Representação (ID 20582866), ajuizada por
Dalnei Dalzoto Neiverth em face de Idir Treviso, Orli Antonio Camargo de Cristo, candidatos à
reeleição nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Ivaí/PR, nos termos do art. 73, da Lei nº
9.504/97, alegando, em síntese, ora representado vem atualmente exercendo a chefia do Poder
Executivo Municipal de Ivaí. Sustenta que desde que se iniciou a gestão do ora representado à
frente do poder executivo municipal de Ivaí, ocorrida em janeiro do ano de 2017, Idir Treviso
passou a mesclar a propaganda pessoal com a propaganda institucional, objetivando difundir
entre os cidadãos a ideia de que era melhor administrador público de que seu antecessor
Jorge Sloboda; gerador cadeia Ivaí/PR - Eleição 2020 ). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DALNEI DALZOTO NEIVERTH (RECORRENTE)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
IDIR TREVISO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
IDIR TREVISO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
DALNEI DALZOTO NEIVERTH (RECORRIDO)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42826
220
01/12/2021 19:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600368-95.2020.6.16.0036 –
Ivaí – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO - OAB/PR0069988
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI - OAB/PR0081427
EMBARGADO: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR0102241
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - OAB/PR0031753
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA - OAB/PR0042310
EMBARGADO: IDIR TREVISO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR0102241
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - OAB/PR0031753
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA - OAB/PR0042310
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
ELEITORAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
D I S S Í D I O J U R I S P R U D E N C I A L .
I N E X I S T Ê N C I A .
E M B A R G O S
REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios de contradição e
omissão alegados quando a fundamentação
dos embargos busca a reanálise de
circunstâncias e elementos de prova, uma
vez que não se oportuniza a submissão do
caso a novo julgamento na estreita via dos
aclaratórios.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Num. 42826220 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por DALNEI DALZOTO NEIVERTH
face ao Acórdão nº 58.929 pelo qual esta Corte Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto pelos representados e, por maioria, negou provimento ao recurso do
representante.

Alega, em síntese, a existência de contradição no Acórdão embargado ao constatar
a prática de conduta vedada mediante publicidade institucional e entender lícita a distribuição de
periódicos nos anos de 2018, 2019 e 2020; que haveria contradição entre o reconhecimento da
configuração de conduta vedada e não de ofensa ao princípio da impessoalidade; que haveria
omissão por não se demonstrar os fatores que motivaram a manutenção do valor da multa e que
o Acórdão estaria em divergência com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Contrarrazões (id. 42756310), sem preliminares, pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, sob um primeiro enfoque o embargante alega a
existência de contradição no Acórdão embargado que constatou, objetivamente, a prática de
conduta vedada mediante publicidade institucional e, ao mesmo tempo, entendeu lícita a
Num. 42826220 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090

distribuição de periódicos nos anos de 2018, 2019 e 2020.

Não prospera a insurgência. Extrai-se do Acórdão, conforme observou o embargado
nas contrarrazões, que foram analisados dois conjuntos de prova para se atestar a prática de
conduta vedada. Primeiro, fotografias de sete placas de obras públicas, mantidas durante o
período proscrito, com expressões que identificavam a gestão do então Prefeito, além de duas
fotografias da parte traseira de um ônibus escolar com dizeres no mesmo sentido, suficientes a
configurar, objetivamente, a prática vedada.

De outro lado, entendeu-se lícita a veiculação do periódico "Informe Ivaí" porquanto
a parte autora colacionou exemplares dos exercícios de 2018, 2019 e início de 2020, ou seja,
todos eles anteriores ao início do período vedado, tratando-se de lícito exercício de prestação de
contas à população.

Portanto, não há contradição a ser sanada. Para esclarecimento, reproduzem-se os
trechos do Acórdão nos quais as provas foram separadamente analisadas:

Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos retratam fotografias, captadas
em 30/10/2020 - dentro do período vedado - de sete placas de obras públicas, contendo, no
que interessa ao presente, a expressão “Prefeitura Municipal de Ivaí”, “Gestão 2017 a 2020” e o
lema “foi preciso recomeçar tudo novamente”.
Na mesma peça, há fotografia de um ônibus escolar e um veículo nos quais foram plotados os
dizeres “Prefeitura Municipal de Ivaí”, seguido do mesmo lema. Embora deles não conste o
período da gestão, é fato que a frase curta, objeto da propaganda passou a ser utilizado pelo
então Prefeito da gestão 2017-2020 e por isso é passível de causar a mesma vinculação entre
publicidade e gestor.
No mesmo sentido já decidiu a Corte Superior:
(...)
Assim, restou evidenciada a divulgação de publicidade institucional dentro do período vedado,
passível de sancionamento mediante multa eleitoral nos termos propugnados pelo juízo de
primeiro grau e mantidos pelo voto do e. Relator, o qual acompanho neste ponto.

Além dos elementos anteriormente analisados, a exordial foi instruída por exemplares de,
ao que parece, periódicos denominados “Informe Ivaí” relativos aos meses de Janeiro de
2018, Fevereiro de 2019 e Fevereiro de 2020, nos quais são retratados diversos feitos da
gestão municipal e há inserto o mesmo lema de propaganda que identifica a gestão.
Contudo, não foram colacionados quaisquer desses informes que tenham sido veiculados
no período crítico, de modo que é forçoso reconhecer-se a licitude de sua produção e
circulação nos referidos meses, mormente porque, além de estarem fora do período eleitoral,
limitam-se a retratar aquisições e obras da Prefeitura Municipal de Ivaí sem a aposição do nome
do então Prefeito. Trata-se, portanto, de publicidade institucional lícita do ponto de vista eleitoral
e corolário do dever de prestação de contas dos administradores de verbas públicas.

Num segundo aspecto, o embargante afirma que haveria contradição uma vez que
no Acórdão reconheceu-se a presença de propaganda institucional que configurou conduta
vedada e, por outro lado, assentou-se que não houve "ofensa ao princípio da impessoalidade
suficiente para atrair a reprimenda prevista no art. 22 da LC nº 64/90".

Reproduz em suas razões a referência à impessoalidade extraída do texto
Num. 42826220 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090

constitucional para afirmar que o caso se enquadra como violação e ao final pugna que seja
sanada contradição "fazendo-se constar se a frase 'foi preciso recomeçar tudo novamente'
instalada em placas de obras públicas, veículos oficiais e periódicos configura ou não conduta
vedada ao ponto de ferir ou não o princípio da impessoalidade inerente ao cargo público ocupado
pelos representados".

Na mesma esteira, não há contradição demonstrada na argumentação do
embargante e sim a tentativa de provocar novo julgamento da causa na estreita via dos
embargos de declaração, o que é vedado. Com efeito, o Acórdão embargado assentou que além
daquelas provas que subsidiaram a configuração da conduta vedada, não foram produzidas
outras que pudessem demonstrar gravidade suficiente a comprometer a legitimidade,
normalidade do pleito e paridade de armas, requisitos indispensáveis à caracterização do abuso.

A ilicitude que assentou a condenação por conduta vedada não reside no lema que
identificava a gestão do candidato à reeleição e sim na manutenção de placas de obras públicas
dentro do período proscrito.

Restou bem claro no Acórdão que, embora a violação à impessoalidade seja ínsita à
prática de conduta vedada por veiculação de publicidade institucional no período proscrito, não é
suficiente, por si só, para caracterizar o abuso e não foram produzidos outros elementos de
prova.

Reputa-se oportuno reproduzir novamente o trecho que avaliou a alegação de
abuso:

Sintetizando os dispositivos legais e precedentes arrolados, denota-se que a conduta abusiva
do agente público é aquela que agrega a condição funcional, o desvio de finalidade, o
comprometimento da legitimidade, normalidade do pleito e paridade de armas, e, tratando-se de
publicidade institucional, aquela que viola o princípio da impessoalidade, elementos que não
estão presentes no caso concreto.
Conforme se verifica, a análise da prova constante dos autos resume-se àquela anterior, já que
além delas, constam apenas duas fotos de rede social e um exemplar de propaganda impressa.
Com relação às fotografias, foram retiradas da rede social pessoal do candidato à reeleição,
identificadas como sendo do ano de 2018, que, aparentemente, retratam a entrega de um novo
trator ao Município e no qual foi aposta faixa com o mesmo lema anteriormente mencionado.
Por fim, o então representante acostou à exordial um exemplar de propaganda eleitoral
impressa no qual foram reproduzidas diversas fotografias de veículos, obras, equipamentos e
serviços entregues ao Município, seguido da inscrição VOTE 55.
É neste ponto, provavelmente, que o representante/recorrente busca demonstrar a quebra ao
princípio da impessoalidade, na medida em que a propaganda eleitoral contém os dizeres
“tivemos que recomeçar tudo de novo” e “foi preciso recomeçar tudo novamente", de sorte que
haveria, sob a ótica do recorrente, portanto, o amálgama entre a publicidade institucional e a
candidatura à reeleição unidos pelo lema.
Todavia, não é possível extrair dessa única referência gravidade suficiente apta a afetar a
legitimidade e a normalidade do pleito, de modo a suplantar a vontade popular manifestada nas
urnas.
Com efeito, conforme se extrai da consulta de resultados do TSE, o candidato à reeleição
recebeu 69,52% dos votos válidos, refletindo a ampla maioria da preferência dos eleitores do
Município de Ivaí, não sendo possível presumir que foi a única reprodução do lema na
Num. 42826220 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090

propaganda eleitoral o ponto crucial de alteração de resultado do pleito.
É assente na jurisprudência que a gravidade da pena de cassação de mandato do candidato
eleito pelo voto popular deve estar lastreada em prova robusta, o que não se extrai dos autos.

Sob um terceiro enfoque, o embargante afirma que haveria omissão por não se
demonstrar os fatores que motivaram a manutenção do valor da multa no patamar que havia sido
estabelecido em primeiro grau.

Aduz que "não se consignou no v. Acórdão se a multa aplicada afigura-se
proporcional à ofensa, praticada de forma reiterada, bem como se tal penalização obedece a
critério de razoabilidade de acordo com o padrão econômico do representado".

Pois bem. Na realidade, a falta de revisitação, em maior profundidade, com relação
ao patamar da multa aplicada decorre de omissão do próprio embargante quando da interposição
de seu recurso eleitoral.

Relendo suas razões recursais, denota-se que houve pedido expresso de
majoração da multa aplicada em primeiro grau para 50 mil Ufirs em "consonância à gravidade
dos fatos", todavia, o então recorrente não teceu qualquer argumentação específica em suas
razões acerca dos requisitos que agora afirma haverem sido omitidos no Acórdão, relativos à
proporcionalidade, razoabilidade ou padrão econômico.

É cediço, pelo princípio da inércia, que o órgão judiciário atua mediante provocação,
a qual se consubstancia por causa de pedir e pedido. Entretanto, se no caso o recorrente
veiculou seu pedido, desprovido de fundamentação quanto à gravidade exacerbada que entendia
decorrer da conduta do recorrido, bem como dos pressupostos de razoabilidade e
proporcionalidade da sanção, não pode, em sede de embargos invocar que houve omissão por
parte da Corte Eleitoral.

E, ainda que assim não fosse, verifica-se que o Acórdão deve ser lido em sua
totalidade, mormente nos pontos de concordância entre relator e vistor, conforme expressa o art.
941, § 3º do CPC. Nesse sentido, verifica-se que a configuração de conduta vedada, que deu
ensejo à sanção de multa, foi ponto convergente e unânime nesta Corte Regional e, da
fundamentação do voto apresentado pelo então Relator, colhe-se fundamentação específica
quanto à manutenção da multa:

3.7.Outrossim, não há que se cogitar de redução do valor da multa aplicada, vez que o Juiz a
quo sopesou adequadamente os requisitos necessários ao arbitramento da multa, como se vê
da decisão exarada: “considerando-se, para tanto, o número de representados, o tempo em que
a propaganda irregular permaneceu visível e o fato de que, além das placas de identificação da
obra pública, os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ivaí/PR também foram adesivados
com a frase reputada ilegal”.
3.8.Assim, considerando o quantum da multa fixada como suficiente a coibir a reiteração do
ilícito, mantenho a sentença a quo, por seus próprios fundamentos.

Portanto, considerando a ausência de argumentação específica pelo embargante
quando da interposição de seu recurso sobre a gravidade da conduta, proporcionalidade e
razoabilidade da sanção, aliada à fundamentação esposada em primeiro grau e mantida
expressamente neste Regional, não se encontra presente o mencionado vício de omissão.

Num. 42826220 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090

Por fim, argumenta o embargante que o Acórdão estaria em divergência com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Colacionou um precedente do TRE/RJ afirmando se tratar de hipótese com
circunstâncias fáticas análogas às do presente caso e no qual o representado restou condenado
em primeira instância, decisão esta mantida em segundo grau e no Tribunal Superior Eleitoral em
razão da inviabilidade de reanálise do conteúdo fático-probatório. Ao final, conclui o embargante
que "há perfeita similitude e divergência jurisprudencial entre os acórdãos confrontados, devendo
ser adotado ao caso em voga o entendimento jurisprudencial dominante do Tribunal Superior
Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

A alegação de divergência jurisprudencial se trata de matéria alheia ao delimitado
escopo dos embargos de declaração que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão ou corrigir erro material. Não obstante, de acordo com o art. 1.025 do CPC
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Nessa senda, presume-se que é intento do ora embargante acessar a via recursal
especial motivo pelo qual introduziu a referida matéria nos presentes aclaratórios, de modo a
atender o disposto no art. 1.029, § 1º do CPC.

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição
Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em
petições distintas que conterão:

§ 1º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente,
ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com
indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Porém, ainda que sem adentrar a matéria de fundo relativa à alegada divergência
jurisprudencial, da simples leitura da ementa colacionada pelo embargante, denota-se a falta de
similitude fática entre a situação decidida pelo TRE/RJ e o presente caso.

Embora não se tenha em mãos o arcabouço probatório que fundamentou a
condenação naqueles autos, observa-se que os representados, Prefeito e Vice de Nova Iguaçu
criaram, nas palavras do então Relator, uma "nova identidade visual para o Município,
vinculada à gestão", mediante a confecção de uma nova logomarca, "utilizada em
substituição ao brasão do Município", que foi estampada em reformas de "escolas, ruas,
unidades hospitalares ou prédios públicos", bem como substituindo o brasão do Município pela
logomarca inclusive em "uniformes dos servidores, formulários impressos, ônibus de serviços
públicos, veículos da prefeitura, avisos, carnês de IPTU e até mesmo a embalagem de leite
distribuído em programa social", inclusive "coloriando fachadas de verde e azul".

Ou seja, naquele caso, o representado alterou, por completo, a identidade visual da
municipalidade para vinculá-la à sua pessoa, o que, obviamente, não ocorreu no presente caso,
no qual o então Prefeito adotou um lema que constou dos informes de 2018, 2019 e fevereiro de
Num. 42826220 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090

2020 colacionados aos autos, todavia, sem quaisquer elementos de provas que demonstrem a
adoção de uma nova identidade visual para o Município de Ivaí.

Aliás, não é incomum que os gestores públicos adotem lemas, sendo o mais atual e
conhecido relacionado ao atual governo federal "Pátria amada, Brasil", estampado em obras
públicas, propagandas em rádio e televisão, sem que daí decorra a prática de abuso de poder.

Em síntese, portanto, as circunstâncias fáticas retratadas no precedente do Estado
do Rio de Janeiro não guarda similitude fática com o caso ora analisado.

CONCLUSÃO

Forte nessas considerações, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, os
Rejeito diante da ausência de vícios no Acórdão combatido.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600368-
95.2020.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH - Advogados do(a) EMBARGANTE: ANGELO
MARTELLOTI NETO - PR0069988, CHRISTIANN MARTELLOTI - PR0081427 - EMBARGADOS:
IDIR TREVISO, ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO - Advogados do(s) EMBARGADOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, FELIPE DENEKA MULLER - PR0102241, FERNANDO
ESTEVAO DENEKA - PR0031753, RENATA TELES DE SOUZA - PR0042310

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42826220 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:44:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119445107200000041801090
Número do documento: 21120119445107200000041801090